Tribunal: TJPA
Processo: 0808362-59.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808362-59.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HILDA SOCORRO SIQUEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, CHEFE DA CASA CIVIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA EFEITO DE CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
In casu
restou caracterizada a ausência de motivação no ato de remoção da servidora impetrante da Unidade onde se encontrava exercendo suas funções, consoante precedentes do STJ E TJE/PA sobre a matéria, ensejando a existência de direito líquido e certo da impetrante a obter a nulidade do ato impetrado, para todos os efeitos legais. Segurança concedida, à unanimidade, para confirmar a liminar deferida, para todos os efeitos legais.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2024 até 16.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro o sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar inaudita altera para impetrado por HILDA SOCORRO SIQUEIRA contra ato da Secretário Estadual de Educação do Estado do Pará e Chefe da Casa Civil, consubstanciado na remoção da impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME – 3.ª URE – ABETETUBA, onde ocupava o cargo de professor classe II, docente de geografia, com carga honorária de 40 horas, para o ensino regular, com carga horária de 40 horas, na zona urbana do Município de Moju - lotação na Escola Estadual ERNESTINA PEREIRA MAIA.

Afirma na inicial que é professor Classe II, da área de geografia, e surpreendida com sua nova lotação que somente teve conhecimento em 12 de julho de 2021, pois já trabalhava na SOME a 23 anos e teria sido removida arbitrariamente, sem oportunidade de contraditório e ampla defesa, o que lhe ocasionaria prejuízo por redução da carga horária e supressão do pagamento da gratificação SOME, estabelecida na Lei n.º 7.442/2010.

Sustenta que o ato foi formulado com desvio de finalidade e abuso de poder, sendo imotivado e ilegal, posto que não teria atendido o interesse púbico e não há discricionariedade absoluta da administração, excedendo os limites da legalidade, e que merece ser invalidado pelo Judiciário, transcrevendo jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria.

Diz que foi direcionada para um Escola que não possui carga horária descoberta disponível para sua área e não saberia onde vai ser lotada e que a ausência da exteriorização dos motivos que justificaram a edição do ato levado a efeito pelo impetrado o invalida desde o seu nascedouro, ou seja, desde a edição do Memorando de remoção anexado, pois praticado com nítido DESVIO DE PODER, devendo ser prontamente suspenso pelo Poder Judiciário.

Defende ainda que não lhe foi oportunizado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inobstante os efeitos negativos a impetrante dele provenientes, inclusive foi aberto processo administrativo, mas sem garantir o contraditório e ampla defesa, na forma assegurada no art. 5.º, inciso LIV e LV, da CF, além do art. 2.º da Lei n.º 9.784/99, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz que a remoção da impetrante do ensino modular para o ensino regular impactará significativamente nos seus vencimentos mensais, pois terá suprimido o pagamento da GRATIFICAÇÃO SOME, prevista no art. 30 da Lei n.º 7.442/20101 e calculada na razão de 180% (cento e oitenta por cento) sobre o seu salário base, o que comprometerá em cerca de 50% o seu valor líquido mensal, e afirma que tal ato viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assim como do devido processo legal previstas no texto constitucional, embora tenha havido a instauração do processo administrativo n.º 2021/285509.

Por final, diz que há vicio de competência, pois a iniciativa do ato teria sido da Casa Civil diretamente vinculada ao Governador e não da SEDUC, em relação sua representação civil, nas suas relações com autoridades civis políticas, e com a Assembleia legislativa; a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Governador, como também transmissão e controle da execução das ordens dele emanadas; cerimonial público; a coordenação dos escritórios de representação do Governo fora do Estado; a preparação de projetos atos normativos e controle de trâmites de projetos de lei na Assembleia legislativa; a coordenação das medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações do poder executivo às solenidades da Assembleia legislativa; o relacionamento com as lideranças políticas do Governo para formalização de vetos e encaminhamentos de projetos de lei ao legislativo; o relacionamento com as lideranças sindicais para a solução de assuntos de interesse da Administração pública estadual; apoiar o Governador do Estado, assistindo no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais, especialmente nos assuntos referentes à Administração civil.

Argui que houve solicitação da Casa Civil por meio do ofício n.º 457/2021-CCG, de 12 de março de 2021, à Secretaria Estadual de Educação, a transferência da impetrante do ensino modular para o ensino regular no município de Moju/PA. Sem quaisquer justificativas e motivação para essa indicação, por isso, teria ocorrido erro de procedimento que foi acatado pela SEDUC/PA, resultando na ilegalidade da remoção realizada, com a ingerência de um órgão administrativo na lotação dos servidores da educação estadual, com redução de carga horária da impetrante.

Discorre sobre a presenças dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

Requer ao final seja deferida a concessão de MEDIDA LIMINAR, com fulcro no inciso III, do art. 7º, da Lei n.º 12.016/09, para SUSPENDER os efeitos do memorando n.º 0603/2021- CODES, de 12 de julho de 2021, que removeu a impetrante do seu posto de trabalho, e RESTABELECER a sua lotação no Sistema Modular de Ensino - SOME, no município de Moju, com carga horária de 40 horas semanais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada um dos impetrados por dia de descumprimento
.

Em decisão monocrática do ID-7227002 - Pág. 01/08, foi deferido o pedido de liminar.

Foi interposto agravo interno contra referida decisão no ID- 8082037 - Pág. 01/16 e as contrarrazões foram apresentadas no ID-
9244405 - Pág. 01/08.

A decisão monocrática foi mantida no acórdão proferido no julgamento da Seção de Direito Público constante do ID- 14583257 - Pág. 01/08.

Consta da certidão do ID- 15333052 - Pág. 1, que houve o trânsito em julgado da referida decisão e da Certidão do ID- 15947830 - Pág. 1, que não foram apresentadas as informações pelo Estado do Pará.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela concessão da segurança, conforme consta do ID- 16034282 - Pág. 3.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que a decisão liminar de concessão da segurança deve ser confirmada, pois resta caracterizado que houve remoção da servidora do
Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME – 3.ª URE – ABETETUBA, onde ocupava o cargo de professor classe II, docente de geografia, para o ensino regular na zona urbana do Município de Moju - lotação na Escola Estadual ERNESTINA PEREIRA MAIA, mas que o procedimento administrativo realizado não se encontra com a regular motivação do ato de remoção, pois sequer foi apontada a existência de interesse público.

É verdade que a remoção
ex officio
é ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, mas tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

“Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato.”

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo: Editora Atlas, 2012, São Paulo, 25ª Edição; pág. 11/113)

É justamente a situação verificada nos autos, onde
O
ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades
não teve motivação razoável de necessidade ou interesse público da administração pública estadual, o que enseja a nulidade do ato administrativo
, consoante os precedentes da jurisprudência do STJ e deste TJPA sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior. 2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática. 2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência. 3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção. 4. Apelação conhecida e provida.”

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento. 2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade. 3. Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação. 4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990. 5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a nulidade o ato. 6. Recurso conhecido e provido.”

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DE OFÍCIO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006. 2. Embora o Recorrente argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico. 3. Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada. 4. O periculum in mora reside no prejuízo imediato à impetrante que resultará com a sua mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção. 5. Em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a redução da multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a delimitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(TJPA, Processo nº 0804214-73.2019.8.14.0000, Acórdão nº 4063267, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/11/2020, Publicado em 05/12/2020)

Daí porque, acompanho o lúcido parecer ministerial constante do ID- 16034282 - Pág. 01/03, considerando que a remoção do impetrante se deu sem a devida motivação e sem as garantias constitucionais, confirmando a liminar deferida à época, que determinou fossem obstados os efeitos do ato remoção da servidora a partir do primeiro semestre do ano letivo de 2022, para que não houve prejuízo ao ano letivo de 2021 dos alunos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo procedente o pedido da inicial para conceder a segurança a impetrante, para finalidade de confirmar a liminar deferida, para todos os efeitos legais,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/02/2024